Tribunal: TJPA
Processo: 0809547-48.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809547-48.2021.8.14.0028

APELANTE: BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), invasão de domicílio (art. 150 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica contra mulher.

Consta dos autos que o acusado, ex-companheiro da vítima, invadiu sua residência sem consentimento, danificou seu celular, proferiu ameaças e praticou agressões físicas, consistentes em enforcamento, empurrões e puxões de cabelo. A vítima não apresentou lesões aparentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação, mesmo diante da inexistência de laudo pericial de lesões e da ausência de testemunhas presenciais dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Depoimento firme, coerente e reiterado da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por elementos indiciários constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, imagens de dano ao celular e pedido de medida protetiva.
5. Palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando não isolada.
6. Inexistência de dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, especialmente nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui alto valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos. 2. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação quando há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 150; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
Acórdão 1972106
, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que o condenou, no contexto de violência doméstica, pela prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio e vias de fato, previstos, respectivamente, nos artigos 147,
caput,
c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal; artigo 150, §1º, do Código Penal; artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41; c/c artigo 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe as penas de 1 mês e 5 dias de detenção, 7 meses de detenção e 20 dias de prisão simples, com regime inicial aberto, sendo as penas suspensas condicionalmente por dois anos (ID 25742981).

O Apelante, inconformado (ID 25742989), pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas do crime de ameaça, invasão de domicilio, bem como pela contravenção de vias de fatos.

Em contrarrazões (ID 25742995), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer ministerial (ID 26914897), o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Apelante, inconformado (ID 25742989), pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas do crime de ameaça, invasão de domicílio, bem como pela contravenção de vias de fatos.

Narra da denúncia (ID 25742918) que no dia 18 de setembro de 2021, o ora Apelante:
“BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO praticou vias de fato, invadiu o domicílio e ameaçou a vítima ELLEN CRISTINA GOMES DA LUZ, sua ex-companheira.

Narra o IPL que o réu e a ofendida conviveram maritalmente por 7 anos, todavia romperam o relacionamento cerca de seis anos antes do fato delituoso.

Consta ainda que, na data e hora já referidas, o acusado foi até a residência da vítima e ficou batendo insistentemente na porta para que ela abrisse, todavia ela o mandou ir embora.

Aborrecido com a recusa, o denunciado ameaçou a vítima dizendo “SE VOCÊ NÃO ABRIR, VOU ARREBENTAR A PORTA”.

Receosa pela ameaça, a ofendida abriu a porta para tentar convencê-lo a deixar o local, mas nesse momento o réu adentrou no imóvel sem a permissão da vítima e disse que não iria sair. Ato contínuo, o denunciado viu que havia chegado uma mensagem no celular de sua ex-companheira, e ficou enciumado, jogando o celular no chão e o danificando-o. Consta ainda que o réu insistiu para dormir junto com a vítima, e quando esta recusou, ele novamente a ameaçou dizendo “VOU LHE MATAR SE VOCÊ GRITAR” e passou a enforcar, empurrar e puxar os cabelos da ofendida, entretanto não ficaram lesões aparentes.”

A materialidade e autoria encontram-se comprovadas, pelos documentos juntados aos autos, tais como Inquérito Policial (ID nº 25742911), especialmente o Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 25742911 - Pág. 04); Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (ID nº 25742911 - Pág. 13); Imagem do Dano no Aparelho Celular da Vítima (ID nº 25742877 - Pág. 01); bem como, pela Nota de Culpa (ID nº 25742911 - Pág. 17), e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Ellen Cristina Gomes da Luz, declarou (depoimento extraído do Parecer da Procuradoria de Justiça – ID 26924897): “ (...) QUE, na data dos fatos, estava separada do réu. QUE conviveu aproximadamente 7 (sete) anos com BRUNO. QUE adveio 1 (um) filho do relacionamento. QUE não mantém qualquer tipo de relacionamento com ele. QUE, no dia do ocorrido, o acusado viu que a porta da casa da nacional estava aberta, onde entrou na residência. Após, quebrou o celular da vítima e queria ter relações à força com ela. Logo depois, bateu na ofendida. QUE, durante o ocorrido, havia dito que chamaria a polícia, onde BRUNO tentava tampar a boca dela. QUE, em seguida, o vizinho escutou, onde chamou a polícia. QUE, nesse dia, BRUNO estava embriagado. QUE, anteriormente, já havia feito outras coisas com a declarante, onde corria atrás dela quando estava bêbado. QUE BRUNO danificara o celular da vítima, a qual havia comprado de segunda mão pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais). QUE não possui mais contato com BRUNO. QUE teme apenas pelo filho, pois queria que o acusado pagasse a pensão. QUE não fez exame de corpo de delito. QUE ninguém mais presenciou o ocorrido, e que o filho apenas escutou a discussão. QUE não ficou com lesões aparentes decorrentes das agressões. “

A testemunha ISRAEL DA PAZ RESPLANDE relatou que ao chegar ao local do crime foi informado pela vítima que o réu a havia agredido e ameaçado.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, o conjunto probatório constante dos autos confirma, de forma clara e consistente, a autoria e a materialidade delitiva em relação aos crimes de ameaça e invasão de domicílio, bem como da contravenção referente a vias de fato.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Colaciono julgado:

“4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu."

Acórdão 1972106, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/06/2025